Tribunal: TJES
Processo: 0014382-36.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014382-36.2018.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JADER FARIA SANGLARD

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. LUCROS CESSANTES. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por proprietário de imóvel locado à Câmara Municipal de Cariacica, condenando o ente municipal ao pagamento de lucros cessantes referentes aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2018, além de aluguel relativo ao mês de março de 2018, em razão da devolução do imóvel em condições inadequadas de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de contrato de locação firmado pela Câmara Municipal; (ii) estabelecer se a devolução do imóvel em condições precárias caracteriza ilícito contratual apto a justificar indenização por lucros cessantes; e (iii) determinar se acordo administrativo firmado entre as partes impede a formulação de pretensão indenizatória complementar, diante dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Câmara Municipal possui personalidade judiciária restrita à defesa de prerrogativas institucionais, sem personalidade jurídica própria para responder autonomamente por obrigações patrimoniais decorrentes de contrato de locação, circunstância que atrai a legitimidade passiva do Município para responder pelos danos discutidos nos autos.

O conjunto probatório demonstra que o imóvel restou devolvido com graves danos estruturais, incluindo comprometimento do telhado, das instalações elétricas e hidráulicas, infiltrações, alagamentos e deterioração da cobertura, circunstâncias corroboradas por laudo pericial e prova testemunhal.

A devolução do imóvel em condições precárias caracteriza descumprimento da obrigação prevista no inciso IV do art. 569 do Código Civil, impondo ao locatário o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo proprietário, inclusive os lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de exploração econômica do bem.

O acordo administrativo celebrado entre as partes contemplou exclusivamente os danos materiais relacionados aos reparos do imóvel, inexistindo demonstração de renúncia expressa aos lucros cessantes postulados na demanda judicial.

O recebimento administrativo de valores destinados ao custeio parcial dos reparos não impede a formulação de pretensão indenizatória complementar voltada à reparação integral dos prejuízos efetivamente suportados pelo locador, inexistindo violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

A indenização por lucros cessantes restou corretamente fixada com base no valor mensal da locação e no período que o imóvel permaneceu sem condições de habitação, diante da comprovação da impossibilidade de utilização econômica do bem e da existência de interessados em nova locação durante o período controvertido.

A condenação ao pagamento do aluguel referente ao mês de março de 2018 subsiste diante da ausência de impugnação específica pelo requerido, atraindo a incidência do art. 341 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Município possui legitimidade passiva para responder por obrigações patrimoniais decorrentes de contrato de locação firmado pela Câmara Municipal, diante da ausência de personalidade jurídica autônoma do órgão legislativo municipal.

A devolução de imóvel locado em condições inadequadas de uso caracteriza ilícito contratual apto a ensejar indenização por lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de exploração econômica do bem.

A quitação administrativa restrita aos danos materiais relacionados aos reparos do imóvel não impede a formulação de pretensão judicial autônoma voltada ao recebimento de lucros cessantes.

O recebimento parcial de valores destinados ao custeio de reparos não configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório quando inexistente renúncia expressa à reparação integral dos danos.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 129, 186, 402, 422, 569, IV, e 927; CPC, arts. 341 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado acerca da legitimidade passiva do ente municipal para responder por obrigações patrimoniais decorrentes de contratos celebrados pela Câmara Municipal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0014382-36.2018.8.08.0012

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO
:
JADER FARIA SANGLARD

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, nos autos da
ação de indenização por lucros cessantes
, ajuizada por
JADER FARIA SANGLARD
contra o recorrente, que julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de lucros cessantes referentes aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2018.

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada porque o contrato de locação objeto da controvérsia não foi firmado pelo Município de Cariacica, mas pela Câmara Municipal de Cariacica, razão pela qual sustenta sua ilegitimidade passiva.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Cariacica.

Conforme corretamente consignado na sentença recorrida, a Câmara Municipal possui apenas personalidade judiciária restrita à defesa de suas prerrogativas institucionais, não detendo personalidade jurídica própria para responder autonomamente por obrigações patrimoniais decorrentes de contrato de locação. A controvérsia dos autos versa sobre responsabilidade civil decorrente de danos causados ao imóvel locado e lucros cessantes suportados pelo proprietário, hipótese que atrai a legitimidade do ente municipal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Superada a liminar, verifico que o recorrente sustenta, ainda, que o recorrido violou os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório ao aceitar acordo destinado à quitação das obrigações decorrentes da extinta locação e, posteriormente, ajuizar demanda buscando novos valores a título de lucros cessantes. Defende que os artigos 129 e 422 do Código Civil impedem a formulação de pretensão incompatível com a conduta anteriormente adotada pelo autor.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que a demanda originária decorre de contrato de locação firmado em relação ao imóvel localizado na Rua Dom Luiz Scortegagna, s/n, Campo Grande, Cariacica/ES. O autor sustenta ter experimentado prejuízos financeiros em razão da impossibilidade de utilização econômica do imóvel após o encerramento da relação contratual, circunstância que motivou o ajuizamento da ação indenizatória visando ao recebimento de lucros cessantes referentes aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2018.

Já adianto que a sentença deve ser integralmente mantida. Assim compreendo pois o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma segura e consistente, a ocorrência dos danos suportados pelo recorrido, bem como o efetivo prejuízo decorrente da impossibilidade de utilização econômica do imóvel.

O exame dos elementos de prova anexados aos autos revela que o imóvel do recorrido foi devolvido com significativos danos estruturais, incluindo problemas no telhado, instalações elétricas e hidráulicas comprometidas, além de outras avarias que tornaram o local inabitável. Tal situação foi corroborada pelo laudo de fls. 114-173, que apresenta registro fotográfico detalhado das condições precárias do imóvel.

A prova testemunhal colhida durante a instrução do processo também corrobora as constatações do laudo, confirmando a extensão dos danos e, principalmente, a impossibilidade de utilização do imóvel. A testemunha Aguinaldo Coelho Pagotto, que atuava como fiscal do contrato de locação pela Câmara Municipal, reconheceu a necessidade de realização de reparos no imóvel. De igual modo, a testemunha Reinaldo Damasceno afirmou que o bem apresentava severa deterioração estrutural, com infiltrações, alagamentos, mofo nas paredes, retirada inadequada de equipamentos e danos na cobertura, circunstâncias que inviabilizavam nova locação, especialmente em períodos de chuva.

Nesse contexto, resta evidenciado o descumprimento da obrigação prevista no artigo 569, inciso IV, do Código Civil, segundo o qual compete ao locatário restituir o imóvel no estado em que o recebeu, ressalvadas apenas as deteriorações decorrentes do uso regular. A devolução do imóvel em condições precárias caracteriza ilícito contratual apto a ensejar o dever de indenizar, abrangendo não apenas os danos materiais diretamente suportados pelo proprietário, mas também os lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de exploração econômica do bem, nos termos dos artigos 402, 186 e 927 do Código Civil.

Também não prospera a alegação de quitação integral decorrente do acordo administrativo firmado entre as partes. A prova dos autos demonstra que referido ajuste contemplou exclusivamente os danos materiais relacionados aos reparos do imóvel, não abrangendo os lucros cessantes postulados na presente demanda, os quais constituem parcela autônoma do dano patrimonial. Não há qualquer elemento que evidencie renúncia expressa do recorrido ao recebimento dos aluguéis que razoavelmente deixou de auferir durante o período em que o imóvel permaneceu inabitável.

Além disso, a tese de violação à boa-fé objetiva e de comportamento contraditório igualmente não merece acolhimento. O simples recebimento administrativo de valores destinados ao custeio parcial dos reparos não impede o ajuizamento de demanda voltada à reparação integral dos prejuízos efetivamente suportados pelo locador, sobretudo quando demonstrado que os danos causados impediram a imediata reutilização do imóvel e a obtenção de renda locatícia.

Importante destacar, ainda, que a sentença fixou a indenização com base em elementos concretos dos autos, considerando o valor mensal da locação e o período em que o imóvel permaneceu sem condições de uso. A prova testemunhal confirmou, inclusive, a existência de interessados na locação do imóvel durante o período de inabitabilidade, reforçando a caracterização dos lucros cessantes reconhecidos pelo magistrado de origem.

Por fim, igualmente correta a condenação ao pagamento do aluguel referente ao mês de março de 2018, diante da ausência de impugnação específica pelo requerido, atraindo a incidência do artigo 341 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, em remessa necessária, mantenho integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.